Tribunal: CARF
Processo: 13609.720824/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720824/2018-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.689 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
WALDE GERALDO MARTINS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO INDEVIDA.
PAGAMENTO REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE.
Apenas podem ser deduzidos na Declaração do Imposto de Renda os
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia quando em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Pagamentos realizados em virtude de escritura pública declaratória, vez que
não há comprovação da separação, não possuem natureza de obrigação de
prestar alimentos e, portanto, não podem ser utilizados para a dedução da base
de cálculo do imposto de renda da pessoa física como pensão alimentícia. Tais
pagamentos são decorrentes do poder de família e do dever de sustento,
assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos e não do dever
obrigacional de prestar alimentos, não preenchendo os requisitos legais da
dedutibilidade.
IRPF. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEPENDENTE E PENSÃO
ALIMENTÍCIA. CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
As relações de dependência e de alimentante-alimentando são distintas, de
forma que o alimentante não pode incluir o alimentando como seu dependente
na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (exceto na hipótese de
mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário). Portanto,
contribuinte não pode valer-se de ambas as deduções previstas na legislação
para fins de delimitação do cálculo do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720824/2018-30
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.689 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720824/2018-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, já acrescido de multa de ofício de 75% e de
juros de mora (até a lavratura).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a autoridade fiscal
promoveu a glosa do valor deduzido a título de Pensão Alimentícia declarado pelo contribuinte
por afirmar que apenas são dedutíveis as importâncias pagas conforme normas do Direito de
Família, sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública, nos termos do art. 1.124-A do antigo Código de Processo Civil (vigente à
época do lançamento).

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação. Ante a clareza e precisão didática
do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
1. O valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família,
em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou procedente o lançamento.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário. Em suas razões, alega que em comum acordo com a sua esposa, resolveram extinguir
a união estável acima noticiada, conforme se comprova por sentença judicial homologatória que
anexa aos autos, proferida nos autos da ação n° 5012297-40.2020.8.13.0672 que tramita perante
a Vara de Família da Comarca de Sete Lagoas/MG, a qual indica que o contribuinte se
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.689 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720824/2018-30

comprometeu a pagar, a título de pensão alimentícia ao filho, a importância de 25% da
remuneração mensal bruta. Assim, requer a improcedência da ação fiscal.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.MAM.0123.REP.013.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da pensão alimentícia judicial
Trata-se de glosa de dedução das despesas com pensão alimentícia declaradas pelo
RECORRENTE em razão da ausência de comprovação de decisão judicial determinando seu
pagamento.
Pois bem, merece trazer à balha logo de início o que dispõe a legislação no que se
refere à pensão alimentícia. Vejamos o que está previsto no art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no anocalendário será a diferença entre as
somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o anocalendário, exceto os isentos, os
nãotributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva; II das deduções relativas:
(...) f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil;
Conforme verifica-se da legislação acima transcrita, são requisitos para a dedução:
(i) a comprovação do efetivo pagamento dos valores declarados; (ii) que o pagamento tenha a
natureza de alimentos; (iii) que a obrigação seja fixada em decorrência das normas do Direito de
Família; (iv) e que seu pagamento esteja de acordo com o estabelecido em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.689 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720824/2018-30

A necessidade de todos esses requisitos serem cumpridos cumulativamente é
respaldada pelo CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Anocalendário:
2008 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. O direito de deduzir dos rendimentos
tributáveis os valores pagos a título de pensão alimentícia está vinculado aos termos
determinados na sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente. Requerida a comprovação dos pagamentos efetuados aos
beneficiários em atendimento à exigência legal. Reconhecimento do direito à dedução
quando cumpridos os requisitos. (Acórdão no2001000.996. Turma Extraordinária, 1o
Turma, 12/12/2018, Rel. Jose Alfredo Duarte Filho)
No caso em comento, o motivo da glosa ter sido mantida pela DRJ foi o fato de
que a Escritura Pública Declaratória apresentada pelo contribuinte não preenche as condições
legais necessárias, previstas no art. 1.124-A do antigo CPC (vigente à época dos fatos):
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos,
poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições relativas à
descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto
à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado
quando se deu o casamento. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
Ora, a Escritura Pública Declaratória acosta pelo contribuinte não indica qualquer
separação consensual entre o casal; apenas o compromisso do RECORRENTE em pagar uma
pensão alimentícia ao filho.
Ademais, o mesmo documento, apesar de datado de 26/04/2018, atesta que a
pensão foi fixada “por acordo informal estabelecido entre ambos, em junho de dois mil e cinco”.
Ocorre que, nesta citada data, o filho do casal era de menor, de forma que eventual separação (se
essa foi de fato existente) não poderia ser realizada por escritura pública, conforme a regra então
vigente do CPC (acima transcrita).
Desta forma, os valores pagos não possuem natureza de obrigação de prestar
alimentos, pois decorrem do poder de família e do dever de sustento, assistência e socorro entre
os cônjuges e entre estes e os filhos, e não de dissolução da sociedade conjugal.
Na tentativa de reverter a decisão recorrida, o contribuinte alegou que a extinção
de sua união estável estaria comprovada por sentença judicial anexa ao recurso. Contudo, a
suposta “sentença” nada mais é do que um petição inicial de Ação Declaratória de União Estável
e Dissolução Consensual Cumulada com Alimentos ajuizada apenas em 28/08/2020, ou seja,
após ter tomado ciência da decisão da DRJ. Referida ação sequer foi apreciada à época.
Portanto, não há nos autos comprovação de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou até mesmo escritura pública (nos termos legais) que tenha fixado a obrigação
do RECORRENTE de pagar pensão alimentícia conforme normas do Direito de Família.
Por fim, e não menos importante, válido mencionar que o RECORRENTE
declarou o filho como dependente em sua declaração de ajuste anual do imposto de renda. Tal
ato, de logo, afasta o pleito do contribuinte, haja vista que uma mesma pessoa não pode, ao
mesmo tempo, ser alimentando e figurar como dependente na declaração do imposto de renda
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.689 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720824/2018-30

por total incompatibilidade dessa relação (exceto na hipótese de mudança na relação de
dependência no decorrer do ano-calendário).
Neste sentido, cito recente acórdão deste CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2009 IRPF - DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - PENSÃO ALIMENTÍCIA -
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
As relações de dependência e de alimentante-alimentando, são distintas, de forma que o
contribuinte não pode valer-se de ambas as deduções previstas na legislação para fins de
delimitação do cálculo do imposto de renda. Ou o contribuinte declara determinada
pessoa como sua dependente ou como sua alimentanda.
(acórdão no 2002-007.581; Relator: Thiago Duca Amoni; data: 23/05/2023)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2015 DEDUÇÃO. DEPENDENTE E PENSÃO ALIMENTÍCIA.
CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O responsável pelo pagamento de pensão
alimentícia judicial não pode incluir o alimentando como seu dependente na declaração
do Imposto de Renda Pessoa Física, exceto na hipótese de mudança na relação de
dependência no decorrer do ano-calendário.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. ALIMENTANDO. As despesas médicas dos
alimentandos somente poderão ser deduzidas na declaração de ajuste anual do
alimentante quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente, o que não é o caso dos autos.
(acórdão no 2003-000.485; Relatora: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva; data:
28/01/2020)
Deste modo, não merece razão o RECORRENTE.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 152
DF CARF MF
Original